Tribunal: TJSP
Processo: 2243537-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - insurgência do devedor quanto ao fato de o Juízo ter decidido ser competente para deliberar acerca da natureza do crédito da agravada, bem como sobre a possibilidade de constrição e de expropriação do patrimônio do agravante, a despeito da Recuperação Judicial do Grupo Handz4, na qual o agravante integra o polo ativo na qualidade de

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - insurgência do devedor quanto ao fato de o Juízo ter decidido ser competente para deliberar acerca da natureza do crédito da agravada, bem como sobre a possibilidade de constrição e de expropriação do patrimônio do agravante, a despeito da Recuperação Judicial do Grupo Handz4, na qual o agravante integra o polo ativo na qualidade de produtor rural - recuperação que tem o condão de suspender as execuções em favor de quem foi deferido processamento da recuperação judicial, mas que, decorrido o stay period, possibilita o prosseguimento da execução, podendo o Juízo singular decidir sobre eventuais expropriações que recaiam sobre o patrimônio do agravante, ressalvado bens de capital essenciais à atividade do recuperando - ademais, caso concreto no qual é possível o prosseguimento da execução contra o agravante pelo fato de ele ocupar a posição de avalista no título exequendo - agravo improvido.